Tribunal: STF
Processo: ARE 1533215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 583/2000. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PROGRESSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DAS 03 CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de criação de Comissão Setorial e de regulamentação da avaliação de desempenho, atos discricionários do Poder Executivo.



    2. O cerne da questão, portanto, cinge-se em aferir se o apelante, possui (ou não) o direito à progressão funcional por merecimento.



    3. A progressão funcional por merecimento, prevista pelo art. 22, §1º, da Lei nº 583/2000 do Município de Beberibe, é um direito adquirido pelo servidor público municipal a cada 18 meses do efetivo exercício de sua função, baseado em uma avaliação anual de desempenho.



    4. Embora o resultado da avaliação de desempenho insira-se no poder discricionário da Administração Pública, a realização desta, por meio de comissão específica, é ato vinculado cuja inobservância viola o Princípio da Legalidade, tendo em vista previsão expressa em lei



    5. Desta feita, inerte a Administração Pública em seu dever de promover, na periodicidade exigida por lei, a avaliação de desempenho de seus servidores, os quais não poderão ser penalizados em seus direitos, face à injustificada omissão administrativa, seja em efetivar as progressões, seja em editar a norma regulamentar que disporá sobre os critérios específicos de aferição do merecimento, mesmo depois de transcorridos mais de vinte anos desde a edição do referido plano de Cargos e Carreiras.



    6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e das 03 Câmaras de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    7. Ônus sucumbenciais invertidos, em face do provimento da apelação, com a fixação dos honorários postergada para a fase de liquidação da sentença, com fundamento no art. 85, §4º, II, do CPC/15.



    8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente